Tribunal: TJSP
Processo: 2283277-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Arresto acautelatório.

No processo executivo é possível acolher-se pedido de arresto acautelatório buscando garantir a sua efetividade.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283277-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A
e MARIA CECILIA NEMER SALLES MARAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283277-32.2019.8.26.0000 -Voto no 42785
2
Voto n°: 42785
Agrv. n°: 2283277-32.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AGDOS. : NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A E OUTRA
Execução de título executivo extrajudicial Arresto acautelatório.
No processo executivo é possível acolher-se pedido de arresto
acautelatório buscando garantir a sua efetividade.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de
arresto acautelatório.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não deve ser
mantida, uma vez que se busca satisfação de crédito de R$ 94.962,77 e o
agravado possuiu inúmeras pendências financeiras, cuja somatória do saldo
devedor aproxima-se de R$ 561.332,37. Assim, evidente a necessidade de
imediata tentativa de realização de arresto cautelar, via sistema BacenJud.
Indeferido pedido de atribuição de efeito ativo, o recurso foi
bem processado.
É o relatório.
Em ação de execução de título executivo extrajudicial,
amparada por cédula de crédito bancário (cf. p. 10/22), o juízo indeferiu pedido de
realização de arresto de bens e de ativos financeiros, através dos sistemas
BacenJud, InfoJud e RenaJud, em nome dos executados, eis que sequer tentada
a citação e nem verificada a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (cf.
p. 23/24).
Mencionada decisão não deve ser mantida.
Estando razoavelmente demonstrado que os executados
possuem, dentre outras pendências financeiras, títulos protestados no valor
aproximado de R$ 561.332,37 (cf. p. 47/53), impunha-se acolher o pedido de
tentativa de arresto, pois, segundo estabelece o artigo 301 do vigente Código de
Processo Civil, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra
alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Comentando mencionada disposição, José Miguel Garcia
Medina leciona:
“Arresto. O arresto concedido a título de cautelar tem por
objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283277-32.2019.8.26.0000 -Voto no 42785
3
pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o
arresto, como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no
curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À
semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter
em penhora (cf. quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3o, do CPC/2015). Os
pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto
cautelar, exige-se a demonstração do periculum e fumus e decisão judicial que
determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o
oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre
bens penhorárveis (cf. art. 830 do CPC/2015)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, p. 482).
Ademais, o Código de Processo Civil, no parágrafo único do
art. 9o, expressamente excepciona a necessidade de oitiva prévia da parte
contrária quando se tratar de decisão com caráter de tutela provisória de urgência
ou evidência, circunstância em que se estará diante do chamado contraditório
diferido.
Acerca do tema, asseveram Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“(...) Como o direito ao contraditório não é o único direito
fundamental que compõe o processo justo, por vezes é necessário harmonizá-lo
com os seus demais elementos estruturantes, em especial com o direito à tutela
adequada e efetiva dos direitos. É por essa razão que é perfeitamente legítimo na
nossa ordem jurídica o emprego de contraditório diferido e de contraditório
eventual na organização do perfil procedimental do processo. Tanto o
contraditório prévio como o diferido e o eventual são legítimos para organização
do processo justo. Em geral, no processo civil o contraditório é prévio (art.
9.o, caput, CPC): 'audiatur et altera pars'. Primeiro o juiz ouve ambas as partes
para tão somente depois decidir. Pode ocorrer, contudo, de o órgão jurisdicional
ter que decidir de forma provisória determinada questão ao longo do processo
antes de ouvir uma das partes (inaudita altera parte). É o que ocorre, por
exemplo, quando o juiz antecipa a tutela (presta tutela provisória, na acanhada
linguagem do novo Código, arts. 294 e seguintes). O contraditório aí fica
postergado
diferido
para depois da concessão da tutela jurisdicional. A
restrição ao contraditório ocorre em função da necessidade de adequação e
efetividade da tutela jurisdicional. Não há qualquer inconstitucionalidade na
postergação do contraditório. Sendo necessária a concessão de tutela antecipada
antes da oitiva do demandado, essa se impõe como decorrência do direito à
tutela adequada dos direitos. (...)
É possível que o contraditório seja diferido diante de decisões
provisórias, isto é, decisões que poderão ser modificadas ao longo do
procedimento. É o caso das decisões fundadas em cognição sumária capazes de
prestar tutela de urgência (arts. 9.o, I, e 300, CPC), algumas hipóteses de tutela
de evidência (arts. 9.o, II, e 311, II e III, CPC) (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283277-32.2019.8.26.0000 -Voto no 42785
4
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed, 2016,
Disponível:http://revistadostribunais.com.br/maf/app/search/run).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator